Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709904-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO BOTELHO DA COSTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente FABRÍCIO BOTELHO DA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juiz do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS. A impetrante alega, em síntese, que paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática, em tese, do delito de injúria e ameaça, não tendo sido solto apenas por não ter como adimplir com a cautelar da fiança arbitrada pela autoridade policial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Informa que o paciente é primário e que a pena do crime imputado ao paciente não ultrapassa 4 anos. Defende que não há elementos concretos a indicar o perigo de liberdade do paciente e que, caso condenado, não ficaria preso em regime fechado. Argumenta que as medidas cautelares diversas da prisão são mais adequadas ao caso concreto. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, a fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, relaxando-se a prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar e, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e na gravidade concreta dos fatos. O condutor do flagrante narrou que, em 12/03/2024, por volta das 20:00h estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados via COPOM para possível situação de violência doméstica na Qd. 300, Cj. 28, Lt. 13, Recanto das Emas/DF. Chegando ao local a vítima informou que o ex companheiro havia chegado em sua casa, após inclusive enviar-lhe áudios por WhatsApp, ameaçando-a e injuriando-a, mostrando inclusive uma arma de fogo que estaria em sua cintura. Diante do relato e da vítima informar que sabia para onde o suposto agressor teria ido, foram até a casa do mesmo, em Santo Antônio/GO e o encontraram em frente à casa. Em conversa com o suposto agressor, ele informou que não tinha nenhuma arma e disse que xingou sua ex apenas após ela lhe xingar (ID. 56892272 - Pág. 30). A testemunha Mékia Lara da Silva Reis, policial, apresentou a mesma versão dos fatos (ID. 56892272 - Pág. 30). A vítima narrou que (ID. 56892272 - Pág. 30): Quando perguntada qual o status de seu relacionamento com o agressor, disse ser seu ex companheiro, tendo ficado juntos por 10 anos e estão há 3 anos separados, advindo um filho da relação, hoje com dez anos de idade; Quando perguntada se houveram agressões físicas e verbais no dia de hoje (12/03/24) disse sim, para ameaças de matá-la por meio de palavras e lhe mostrando uma arma de fogo, além de chamá-la de ''puta, desgraçada''; Disse que no dia de hoje (12/03/24), após seu ex saber que o namorado da declarante teria ido buscar ela e seu filho no colégio, já enviou diversos áudios ameaçadores afirmando, entre outras coisas, que ela iria se ver com ele e não iria ter polícia que o impediria; QUE após as ameaças por telefone, já por volta das 19:00, seu ex foi até a porta de sua casa na Qd. 300, Cj. 28, Lt. 13, Recanto das Emas/DF e disse que a mataria e mostrou uma arma, não sabendo precisar qual uma vez que estava escuro; QUE além das ameaças, foi xingada de ''puta, desgraçada'' e ele ainda tentou puxá-la pela gola da camisa, mas não conseguiu porque a grade do portão impediu; QUE diante da situação ligou para PM e os levou até a casa para onde sabia que seu ex iria, em Santo Antônio/GO; QUE lá os policiais o encontraram, mas não acharam a arma, e os trouxeram para esta delegacia; Perguntada a respeito do temperamento do autor, disse que é agressivo, já tendo a agredido verbalmente por inúmeras vezes, o que gerou medidas protetivas, mas acredita que já não estejam válidas; Perguntada se seu companheiro tem acesso a arma de fogo, disse que sim; Quando perguntada se deseja medidas protetivas e encaminhamento para casa abrigo, disse que sim apenas para novas medidas protetivas, principalmente para proibição de contato; Perguntada se deseja requerer e representar, disse que sim. O paciente exerceu o direito ao silêncio (56892272 - Pág. 8) No presente caso, os fatos evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública e a integridade física e psicológica da vítima suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de outras medidas cautelares. A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está muito bem fundamentada (ID. 56892272 - Pág. 53), no sentido de que “O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de ameaça de morte em que o autuado teria apontado uma arma de fogo contra a vítima por motivo de ciúmes. Em ocorrência anterior, o autuado já descumpriu medidas protetivas. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima.”. Quanto à fiança, tem-se que ela pode ser dispensada ou reduzida em até dois terços se evidenciada a pobreza do réu e a impossibilidade de arcar com tal ônus, como dispõe o art. 325, § 1o, incisos I e II[2], e o art. 350[3], ambos do CPP. O artigo 350 do CPP dispõe que, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se for o caso. O habeas corpus exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca, competindo ao impetrante instruí-lo adequadamente e de plano. Compulsando os autos, verifica-se que não foram carreados aos autos qualquer prova sobre a situação econômica do paciente, o que afasta a aplicação do art. 350 do Código de Processo Penal, que exige a verificação da situação econômica do preso.. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.000,00, POSTERIORMENTE REDUZIDO PARA R$ 334,00. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Na espécie, o Juízo a quo fixou a fiança em R$ 1.000,00 (mil reais) e depois a reduziu para R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais), ou seja, em valor inferior ao mínimo legal de 01 (um) salário mínimo - previsto no inciso I do artigo 325 do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima abstrata cominada ao crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica não é superior a 04 (quatro) anos. 2. O § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. 3. Não obstante, as alegações acerca da insuficiência econômica do paciente estão desprovidas de respaldo documental, razão de inviabilizar a dispensa da fiança. Ademais, o artigo 326, caput, do Código de Processo Penal, dispõe que, "para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento". 4. Dessa forma, considerando a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna (salário de R$ 1.000,00) e vida pregressa do acusado (condenações definitivas pelos crimes de lesões corporais, por duas vezes, e ameaça, roubo, furto, além de que estava em cumprimento de pena em prisão domiciliar) e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade (inúmeras lesões sofridas pela vítima), não se vislumbra razão plausível para dispensar a fiança. 5. Ordem denegada, mantendo-se a fiança no valor de R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais). (Acórdão 1044510, 20170020182422HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Pág.: 133/136) HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONSTATADA. VALOR ADEQUADO. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ARTIGO 326, DO CPP. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A dispensa ou redução da fiança, em razão de situação de hipossuficiência econômica que impeça o autuado de arcar com o pagamento da contracautela exigida, nos termos do artigo 325, § 1o, c/c artigo 350, ambos do CPP, está sujeita à verificação do juiz, à luz do caso concreto, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas. 2. No caso, a fiança foi estabelecida em consonância com o art. 326, do CPP, e sua redução ou isenção pela via estreita do habeas corpus se mostra inviável, especialmente pela não comprovação da alegada condição de miserabilidade. 3. Ordem denegada. (Acórdão 978134, 20160020406482HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 89/94) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. VIA ESTREITA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGREGAÇÃO MANTIDA. O Habeas Corpus é ação constitucional de cognição sumária, que exige prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante demonstrar, de plano, a ilegalidade aduzida. Ausente a demonstração acerca da alegada hipossuficiência, resulta inviável a almejada liberdade provisória, com isenção de pagamento. As circunstâncias do caso evidenciam a necessidade de compromissar o paciente com os atos processuais, mormente diante dos graves desdobramentos do delito, praticado em via pública, na condução de veículo automotor, quando o paciente apresentava concentração de 1,24mg/l de álcool por litro de ar alveolar expelido dos pulmões (fl.15v), destacando que o valor arbitrado não se mostra excessivo, por ser inferior ao valor de um salário mínimo vigente, bem como o fato de paciente ter reiterado na prática do delito. (Acórdão 951893, 20160020245444HBC, Relator: ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/6/2016, publicado no DJE: 6/7/2016. Pág.: 257/272) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva, a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. RASÍLIA, DF, 14 de março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. [2] Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: [...] § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). [3] Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).